Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do Termo de Sessão de Conciliação[1], devidamente assistidas por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes, convencionaram as partes a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante a assimilação e ratificação das conclusões exaradas no provimento sentencial, vindicando a parte ré, ora apelante, a desistência do apelo que então manejara, donde, alfim, requestaram sua homologação, não sobejando qualquer óbice a esse desiderato, notadamente porque o acertado, reconhecimento da procedência dos pedidos, alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no termo individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Honorários na forma convencionada. Custas finais pela ré. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID 26410737 (páginas 11791/11792).